Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-88.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. MAJORANTE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. IN DUBIO PRO REO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, § 1o e § 2o, inciso VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Consiste em avaliar o acerto da sentença quanto à incidência da majorante do emprego de arma branca, prevista no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Havendo dúvida razoável quanto ao efetivo uso da arma branca na prática do roubo, deve ser afastada a majorante do art. 157, inciso VII, do Código Penal em observância ao princípio do in dubio pro reo.
4. Reduzida a pena corporal para 4 anos de reclusão, sendo o réu primário e favoráveis todas as circunstâncias judiciais, deve ser estabelecido o regime aberto para início do cumprimento de pena.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea “c”, § 3o, 157, § 1o e § 2o, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 231; TJDFT, Acórdão no 2014433, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1899815, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 01.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1761643, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 21.09.2023; TJDFT, Acórdão no 1971912, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1631741, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 20.10.2022.